Tribunal: STF
Processo: RE 83317
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STF (ERE-66504, RE-72655, RE-73979,
RE-74129, RE-76089), E LEGITIMA A COBRANÇA DESSA TAXA COM RELAÇÃO AS
IMPORTAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR O
DECRETO-LEI 37 (18.11.66) E DA EXTINÇÃO DO TRIBUTO (1.1.68). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.